Tribunal: TJBA
Processo: 0502245-31.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502245-31.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: MARIA JOSE SIMOES SANTA ROSA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO FALCAO SANTOS, MIRIAM FALCAO CARNEIRO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA EM AUTOS DIVERSOS. INTEMPESTIVIDADE. ERRO INESCUSÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível por intempestividade, em virtude da interposição do recurso nos autos da ação de execução, e não nos autos próprios dos embargos à execução, nos quais fora proferida a sentença recorrida.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da interposição de apelação em autos diversos daqueles em que foi proferida a sentença, no contexto de embargos à execução, ação autônoma e com autuação própria. A questão central consiste em definir se tal vício formal poderia ser relevado à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

III. Razões de decidir

Os embargos à execução, apesar de vinculados à ação principal, são ação autônoma e, portanto, exigem peticionamento específico e regular nos próprios autos.

A interposição da apelação em autos distintos configura erro inescusável, o qual não pode ser superado pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, sobretudo em ambiente de processo eletrônico.

O protocolo equivocado não interrompe o prazo recursal, sendo inviável o aproveitamento do ato processual.

O juízo de admissibilidade recursal negativo foi corretamente exercido, amparado na ausência de requisito extrínseco de admissibilidade (tempestividade), conforme artigo 932, III, do CPC.

A tese da agravada quanto à aplicação de multa por eventual caráter protelatório do agravo interno foi afastada, ante a ausência de dolo processual evidente.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A interposição de recurso de apelação em autos diversos dos que contêm a sentença recorrida, no contexto de embargos à execução, caracteriza erro inescusável que impede o conhecimento do recurso por intempestividade. 2. O princípio da instrumentalidade das formas não alcança vício formal dessa natureza quando existente prejuízo processual irreversível."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 932, III; 1.009; 1.012, § 1º, III; 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RO, Ap. Cív. 7070435-19.2022.8.22.0001; TJ-MG, AC 10000210797957001; TJ-SP, AI 2240331-11.2020.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação de n.º
0502245-31.2021.8.05.0080
, em que figuram como Agravante e Agravados, respectivamente,
BANCO BRADESCO S/A
e
MARIA JOSÉ SIMÕES SANTA ROSA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em
NEGAR PROVIMENTO
ao Regimental, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA